Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709908-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ATAIDE SILVA PASSOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. 3. Contudo, a despeito de posicionamento distinto anteriormente adotado, sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 4. No caso, malgrado a inexistência de outros bens passíveis de penhora, sobreleva a impossibilidade de penhora em qualquer percentual sobre a remuneração mensal do agravado, diante das evidências de que a constrição em qualquer patamar pode afrontar a dignidade do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o direito à impenhorabilidade do salário não é absoluto. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009